Tribunal: TJDFT
Processo: 0744719-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. TESE DEFENSIVA AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. AGRAVANTE DA RECOMPENSA. INCOMPATIBILIDADE COM O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO EM SUA INTEGRALIDADE. ACOLHIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. BENEFÍCIOS DOS ARTIGOS 44 E 77 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Incabível a alegação de nulidade da busca domiciliar e aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, quando a entrada dos agentes policiais é autorizada por morador e posteriormente confirmada pela prova oral colhida durante a persecução penal.
2. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de tráfico de drogas, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos nas fases inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença condenatória.
3. A conduta social refere-se ao comportamento do réu na convivência em sociedade e no meio em que vive, inclusive no seu ambiente familiar. Correta a valoração negativa da circunstância quando o depósito de entorpecentes se der no interior da residência do acusado e houver atividade de traficância na área residencial, causando desordem e insegurança na região.
4. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a agravante prevista no art. 62, IV, do Código Penal é incompatível com o delito de tráfico de drogas.
5. Quando a circunstância agravante é afastada, a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada em sua integralidade.
6. Constatando-se a existência de registros na FAP do acusado, resta descabido o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
7. Inconcebível a concessão dos benefícios previstos no art. 44 e 77 do Código Penal, quando a pena privativa aplicada supera quatro anos e há análise desfavorável dos antecedentes e da conduta social.
8. Deve ser mantida a prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória se permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua decretação.
9. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida.